Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-14.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. INTERPOSIÇÃO DE 2 (DOIS) RECURSOS DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. MÉRITO. IMÓVEL DOADO EM PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POR ESCRITURA PÚBLICA. CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PREVISÃO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA NA ESCRITURA DE DOAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ENCARGO AO ADQUIRENTE DO BEM.

1. Tendo em vista que a parte autora interpôs 2 (duas) Apelações Cíveis, apenas o primeiro recurso deve ser admitido, por força do princípio da unirrecorribilidade.

2. Nos termos da Súmula n. 239 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis", por se tratar de mero pressuposto de oponibilidade a terceiros de boa-fé.

3. Resguarda-se ao adquirente de imóvel o direito de exigir do vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos destes forem concedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda e, em caso de recusa, a adjudicação judicial do bem, na forma prevista no artigo 1.418 do Código Civil.

4. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que os autores adquiriram, mediante cessão onerosa, os direitos referentes ao imóvel objeto da demanda, tem-se por impositivo o reconhecimento do direito à adjudicação compulsória.

5. O fato de se tratar de imóvel objeto de doação em programa habitacional desenvolvido pelo Governo do Distrito Federal não constitui óbice para que seja admitida a adjudicação compulsória, quando devidamente atendidos os requisitos legais, e mantidos os encargos pactuados, na escritura pública de doação.

6. O adquirente do imóvel deve ficar obrigado a cumprir encargo previsto na escritura pública de doação do imóvel, assumindo a obrigação de construir casa para sua residência, no prazo d 5 (cinco) anos, sob pena de reversão da propriedade do bem em favor do Distrito Federal.

7. Segundo Recurso de Apelação interposto pelo autor não conhecido. Primeiro Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.